Tribunal: STF
Processo: Rcl 57938
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS ADC´S 58 E 59. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.